Tribunal: TCU
Processo: 033.371/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2009.

Inteiro teor:
Acórdão 5101/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas consolidada da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras ( holding ), incluindo suas subsidiárias, coligadas e controladas, referente ao exercício de 2009; Considerando que os processos TC Processo 009.364/2009-9 e TC Processo 010.546/2009-4 (sobrestantes destas contas) já foram julgados, conforme, respectivamente, os seguintes arestos: Acórdão 2811/2012-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, e Acórdão 1357/2021-TCU-Plenário , relator Ministro André de Carvalho, e não resultaram em imputação de débito ou em cominação de multa aos responsáveis e ora estão encerrados; Considerando que quanto aos processos TC Processo 010.552/2009-1 (apensado ao processo TC Processo 009.832/2010-6 ) e TC Processo 005.624/2009-1 (sobrestantes destas contas), houve, respectivamente, a autuação das TCE Processo 023.953/2018-7 e TCE Processo 008.206/2021-0 , e que, contudo, mediante o Acórdão 1086/2023-TCU-Plenário , revisor Ministro Jorge Oliveira, e o Acórdão 791/2023-TCU-Plenário , relator do Ministro Walton Alencar Rodrigues, o Tribunal reconheceu a consumação da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória, determinando o arquivamento e ora estão encerrados; Considerando que em levantamento promovido pela unidade técnica de outros processos que poderiam resultar em possíveis impactos às contas de 2009 da Petrobras, os processos TC Processo 009.832/2010-6 , TC Processo 003.502/2016-3 , TC Processo 004.920/2015-5 e TC Processo 032.849/2010-9 foram arquivados e não geram impacto no julgamento das presentes contas da Petrobras, bem como que quanto ao TC Processo 026.363/2015-1 , ainda que esteja pendente de apreciação definitiva, não há óbice ao julgamento da presente prestação de contas, nos termos do art. 206 do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo, peças 93 a 95, no sentido que as contas dos responsáveis sejam julgadas regulares, dando-lhes quitação plena; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, peça 103, no sentido que o tempo decorrido prejudica o contraditório e a ampla defesa, além de inviabilizar a emissão de determinações ou recomendações para a melhoria da gestão; Considerando que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória, a despeito de obstar a imposição de sanção e de reparação do dano, não impede o julgamento das contas, nos termos do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento que recai sobre estas contas ordinárias, nos termos do art. 157 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 47, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; b) julgar as contas dos membros da Diretoria Executiva e do presidente da Petrobras, indicados no item 1.1, regulares, dando-lhes quitação plena; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.371/2010-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX) e Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.2. Responsáveis pelos Conselhos de Administração e Fiscal: Dilma Vana Rousseff (XXX.267.246-XX); Sérgio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Fábio Colletti Barbosa (XXX.733.258-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Silas Rondeau Cavalcante Silva (XXX.004.963-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); César Acosta Rech (XXX.471.710-XX); Maria Lúcia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Nelson Rocha Augusto (XXX.085.058-XX); Túlio Luiz Zamin (XXX.667.590-XX); Celso Barreto Neto (XXX.332.867-XX); Edison Freitas de Oliveira (XXX.143.238-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Maria Auxiliadora Alves da Silva (XXX.013.208-XX) e Ricardo de Paula Monteiro (XXX.579.576-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.